Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-59.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do

Ementa:
REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Perícia agora inviável. Hipótese, ademais, em que a ré exibiu relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist). Tema 1282 do STJ que afasta da seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.